Tribunal: TJBA
Processo: 0001615-90.2008.8.05.0208
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-07-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001615-90.2008.8.05.0208

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANEB - BANCO DO ESTADO DA BAHIA S/A

Advogado(s)
:
DARIO LIMA EVANGELISTA, CYLON MOLLER, BRENO COELHO REGIS SANTANA, ANTONIO CARLOS ARAUJO SAO MATEUS

REPRESENTANTE: IVAIR CASTRO DE OLIVEIRA e outros (2)

Advogado(s)
:
BRENO COELHO REGIS SANTANA

ACORDÃO

RECURSO DE APELAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. NEGLIGÊNCIA DA PARTE. CONFIGURADA. PROCESSO PARALISADO POR UM PERÍODO SUPERIOR A 1 (UM) ANO. INTIMAÇÃO PESSOAL REALIZADA. INTIMAÇÃO POR ADVOGADO. DESNECESSIDADE. ENTENDIMENTO DO STJ. ACIONANTE MANTEVE-SE INERTE. APELO IMPROVIDO
.

1. O feito estava paralisado desde 1996. Em 2002, o juízo
a quo
ordenou a intimação pessoal do Apelante para manifestar interesse no prosseguimento do feito, sob pena de extinção do processo.

2. Foram observadas todas as formalidades legais. Regularmente intimado para impulsionar o feito de forma pessoal, o Apelante manteve-se inerte, acarretando a sentença de extinção do feito sem julgamento do mérito.

3. O equívoco na fundamentação do
decisum
, que se referiu ao inciso III do art. 267 do CPC/73, quando deveria ser adotado o inciso II do mesmo dispositivo, não altera a realidade do caso concreto, tampouco a consequência jurídica dela decorrente, qual seja, a extinção do processo, uma vez configurado o suporte fático nos termos da norma correta, o que exige a manutenção da sentença do juízo primevo.

4. desnecessária a intimação do advogado para o prosseguimento do feito, conforme entendimento pacífico da jurisprudência do STJ.

5. O reconhecimento da negligência não consiste em ofensa ao princípio da primazia do mérito, mas sim privilegia a unidade normativa do Código de Ritos, uma vez que as regras que autorizam a extinção do feito encontram-se expressamente previstas no aludido digesto, portanto, norteadas pelos princípios regentes. Sentença mantida, mas por outro fundamento.

RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 0001615-90.2008.8.05.0208
, em que é apelante
BANCO DO ESTADO DA BAHIA - BANEB
, e apelado
IVAIR CASTRO DE OLIVEIRA, PEDRO PESSOA DA SILVA E ANTONIO ALVES RODRIGUES
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
ao

Apelo.

Local e data inseridos pelo sistema.

PRESIDENTE

JOSEVANDO SOUZA ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA